Tribunal: STF
Processo: HC 69227
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS - JÚRI - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR
DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO
DECORRENTE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ALEGADO RETARDAMENTO DO NOVO
JULGAMENTO - REALIZAÇÃO DESSE JULGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
IMPETRAÇÃO DO WRIT - PEDIDO PREJUDICADO.
          - TEM-SE POR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS QUANDO SOBREVÉM, A
SUA IMPETRAÇÃO, O ATO PROCESSUAL NELE RECLAMADO.
          - A DECISÃO DO TRIBUNAL, QUE APENAS INVALIDA O JULGAMENTO
EMANADO DO CONSELHO DE SENTENÇA, NÃO AFETA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
COM A SUBSISTÊNCIA DESTE ATO SENTENCIAL, PERMANECEM INTEGROS TODOS OS
EFEITOS QUE DELE JURIDICAMENTE DECORREM, INCLUSIVE A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PROVISÓRIA DO RÉU PRONUNCIADO.